Tribunal: STJ
Processo: 0737446-94.2018.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2142048 - DF(2024/0161581-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
ANA PATRICIA DE CASTRO MIRANDA CHAGAS - DF035429
BEATRIZ NAYARA RIBEIRO DA SILVA LACERDA - DF073472
DILVAN PEREIRA MARQUES - DF061000
RECORRIDO
: MARCUS VINICIUS GOMES FERREIRA
RECORRIDO
: ELAINE DE FREITAS SOARES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE
REQUERIMENTO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a sentença, que
extinguira, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial por
abandono da causa, após intimações do advogado e da parte exequente.
2. A controvérsia é sobre execução de título extrajudicial fundada em instrumento
particular de confissão de dívida de

29/6/2017.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo por abandono da
causa, com base no
III, do CPC e, subsidiariamente, no
parágrafo
art. 485,
art. 771,
único, do CPC, após intimação do advogado e da exequente.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao desprover a apelação,
assentando a desnecessidade de requerimento do executado em execução não
embargada e a suficiência das intimações realizadas para caracterizar o abandono.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário requerimento do
executado para extinguir a execução sem resolução de mérito por abandono da
causa, à luz do
III e § 6o, do CPC e da Súmula n. 240 do STJ; e (ii) saber
art. 485,
se houve violação do princípio da cooperação, previsto no
o do CPC, diante
art. 6
da extinção do processo por inércia da exequente.
Documento eletrônico VDA55100596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f468aff5-3571-4c59-aa32-1f62ca72b150

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em execução não embargada, é dispensável o requerimento expresso do
executado para a extinção do processo por abandono da causa, aplicando-se, de
forma subsidiária, o art. 485, III,
o
parágrafo único, do CPC, conforme
c/c art. 771,
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não se sobrepõe aos requisitos de
prosseguimento da execução quando a parte, intimada duas vezes — pessoalmente
e por intermédio do advogado —, permanece inerte, evidenciando comportamento
processual contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
: “1. Em execução não embargada, é dispensável o
Tese de julgamento
requerimento do executado para a extinção do processo por abandono da causa,
nos termos do
III,
o
parágrafo único, do CPC. 2. O princípio
art. 485,
c/c
art. 771,
da cooperação (art. 6o do CPC) não afasta os requisitos legais para o
prosseguimento da execução quando o exequente, intimado pessoalmente e por seu
advogado, permanece inerte”.
CPC, arts. 6o, 485, III e § 6o, e 771, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.209.958/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/8/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.954.717/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
16/8/2022;
REsp n. 1.984.058/DF,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
3/11/2025;
REsp n. 2.224.057/MT,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/10/2025;
Súmulas n. 240, 211, 518 e 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
10/03/2026 16/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: f468aff5-3571-4c59-aa32-1f62ca72b150

RECURSO ESPECIAL No 2142048 - DF(2024/0161581-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
ANA PATRICIA DE CASTRO MIRANDA CHAGAS - DF035429
BEATRIZ NAYARA RIBEIRO DA SILVA LACERDA - DF073472
DILVAN PEREIRA MARQUES - DF061000
RECORRIDO
: MARCUS VINICIUS GOMES FERREIRA
RECORRIDO
: ELAINE DE FREITAS SOARES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE
REQUERIMENTO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a sentença, que
extinguira, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial por
abandono da causa, após intimações do advogado e da parte exequente.
2. A controvérsia é sobre execução de título extrajudicial fundada em instrumento
particular de confissão de dívida de

29/6/2017.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo por abandono da
causa, com base no
III, do CPC e, subsidiariamente, no
parágrafo
art. 485,
art. 771,
único, do CPC, após intimação do advogado e da exequente.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença ao desprover a apelação,
assentando a desnecessidade de requerimento do executado em execução não
embargada e a suficiência das intimações realizadas para caracterizar o abandono.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário requerimento do
executado para extinguir a execução sem resolução de mérito por abandono da
causa, à luz do
III e § 6o, do CPC e da Súmula n. 240 do STJ; e (ii) saber
art. 485,
se houve violação do princípio da cooperação, previsto no
o do CPC, diante
art. 6
da extinção do processo por inércia da exequente.
Documento eletrônico VDA54839487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 30316842-705b-482f-b3e7-63dac08f6da6

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Em execução não embargada, é dispensável o requerimento expresso do
executado para a extinção do processo por abandono da causa, aplicando-se, de
forma subsidiária, o art. 485, III,
o
parágrafo único, do CPC, conforme
c/c art. 771,
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
7. O princípio da cooperação (art. 6o do CPC) não se sobrepõe aos requisitos de
prosseguimento da execução quando a parte, intimada duas vezes — pessoalmente
e por intermédio do advogado —, permanece inerte, evidenciando comportamento
processual contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e desprovido.
: “1. Em execução não embargada, é dispensável o
Tese de julgamento
requerimento do executado para a extinção do processo por abandono da causa,
nos termos do
III,
o
parágrafo único, do CPC. 2. O princípio
art. 485,
c/c
art. 771,
da cooperação (art. 6o do CPC) não afasta os requisitos legais para o
prosseguimento da execução quando o exequente, intimado pessoalmente e por seu
advogado, permanece inerte”.
CPC, arts. 6o, 485, III e § 6o, e 771, parágrafo
Dispositivos relevantes citados:
único.
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.209.958/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
12/8/2025;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.954.717/DF,
julgado em
STJ,
relator Ministro Raul Araújo,
16/8/2022;
REsp n. 1.984.058/DF,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
3/11/2025;
REsp n. 2.224.057/MT,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
20/10/2025;
Súmulas n. 240, 211, 518 e 7.
RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por UNIÃO
ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios em apelação cível nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fls. 256-262):

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DEVEDOR CITADO. NÃO OPOSTOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL POR TRINTA DIAS A PEDIDO DO
EXEQUENTE. TRANSCURSO DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE E
DE SEU PATRONO PARA PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. INÉRCIA.
ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ESPECÍFICO DO
Documento eletrônico VDA54839487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 30316842-705b-482f-b3e7-63dac08f6da6

DEVEDOR A ESSE PROPÓSITO. NÃO PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO
SUMULAR N. 240 DO STJ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO NÃO SE
COADUNA COM A ABSOLUTA INÉRCIA PROCESSUAL. APARENTE
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução sem
julgamento do mérito, nos termos do
parágrafo único e 485, III, ambos do
art. 771,
Código de Processo Civil. Interesse recursal na cassação dessa decisão, o qual está
centrado no argumento da falta de imprescindível pedido dos executados,
devidamente citados, ao reconhecimento do abandono da causa (Súmula 240 STJ), a
par da inexistência de ato a configurar desídia ou inércia (princípio da cooperação e
primazia da resolução de mérito).
II. Escoado o prazo de trinta dias de suspensão do curso processual, então deferido a
pedido do exequente, a sua intimação (via patrono e pessoalmente) para a respectiva
movimentação processual satisfaz os requisitos legais, de sorte que a inércia da
parte interessada caracteriza abandono da causa.
III. Não prevalece o entendimento sumular 240 do STJ, porquanto dispensável
requerimento expresso dos executados à situação processual em que estes, citados,
deixam de opor embargos à execução.
IV. Aludida situação processual (inércia da parte interessada, devidamente intimada
em mais de uma ocasião) não se coaduna com os princípios da primazia do
julgamento de mérito e da cooperação, por aparente comportamento contraditório.
V. Recurso conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
294-300):
PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIO
INTRÍNSECO
INEXISTENTE
(OMISSÃO).
INVIABILIDADE
DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A ratio essendi dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir os
defeitos intrínsecos da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022,
incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e
precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou
probatório)
de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte
e/ou
embargante (prevalência do entendimento sumular 240 do Superior Tribunal de
Justiça), cujo inconformismo (alegada omissão) revela o interesse em rediscutir o
mérito e modificar o entendimento do colegiado.
III. Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
Documento eletrônico VDA54839487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 30316842-705b-482f-b3e7-63dac08f6da6

a) 485, III e § 6o, do CPC, porquanto a extinção do processo por
abandono da causa exige requerimento do réu e não pode ser decretada de ofício
quando a relação processual já está integralizada; e
b) 6o do CPC, visto que o princípio da cooperação e a primazia do
julgamento de mérito impõem que o magistrado privilegie solução de mérito e não
a extinção sem resolução, especialmente em execução já avançada.
Requer o provimento do recurso para que se casse o acórdão recorrido e
se determine o regular prosseguimento da execução; requer ainda que se reconheça
a ofensa aos dispositivos federais indicados e se reforme a sentença extintiva com
retorno dos autos à origem para continuidade do feito.
Não houve contrarrazões.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de execução de título extrajudicial em
que a parte autora pleiteou o recebimento de valores decorrentes de instrumento
particular de confissão de dívida firmado em 29/6/2017.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem
resolução de mérito, por abandono da causa, com base no
III, do CPC
art. 485,
e, subsidiariamente, no
parágrafo único, do CPC, após a intimação do
art. 771,
advogado e da parte autora.
A Corte estadual manteve integralmente a sentença ao desprover a
apelação, assentando a desnecessidade de requerimento do executado em execução
não embargada e a compatibilidade das intimações realizadas com o
reconhecimento do abandono.
Documento eletrônico VDA54839487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 30316842-705b-482f-b3e7-63dac08f6da6

II - Abandono da causa
Em relação à violação do art. 485, III e § 6o, do CPC, a parte recorrente
alega a necessidade de requerimento do executado para que possa haver a extinção
do processo de execução por abandono da causa, nos termos da Súmula n. 240 do
STJ.
O Tribunal local estabeleceu não ser necessário o requerimento do
executado para que o processo de execução possa ser extinto por abandono da
causa, pois a parte exequente fora intimada pessoalmente para dar prosseguimento
ao feito e permaneceu inerte, conforme se verifica do seguinte trecho do julgado
(fls. 259-260):

Da análise das evidencias probatórias, os executados foram devidamente
citados, não comprovaram o pagamento da dívida, nem ofereceram embargos à
execução no prazo legal (id 49052579).
Por conseguinte, o Juízo a quo deferiu a penhora postulada pelo
no dia 20.05.2022, nos seguintes termos (id 49052628):
apelante/exequente,
[...]
Na sequência, a parte exequente informa a tentativa extrajudicial de
composição amigável e requer a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta)
dias (id 49052631), a qual foi deferida pelo juizo com a ressalva que ao fim do
prazo concedido, o exequente deverá adotar as providências necessárias ao regular
prosseguimento do processo, ficando desde já intimado, sob pena de extinção (id
49052632).
Após o decurso do prazo sem manifestação, a parte exequente foi intimada, na
pessoa do seu advogado, para dar andamento ao processo, nos termos do art. 485,
III, Código de Processo Civil[1].
Diante da inércia dos patronos da parte exequente, esta foi intimada
pessoalmente, via AR, a esse propósito, no prazo de cinco dias (id 49052638).

A decisão proferida pelo Tribunal recorrido está de acordo com o
entendimento consolidado do STJ de que, no processo de execução não embargado
ou com os embargos já julgados, é dispensável o requerimento expresso do
executado para extinção do processo pelo abandono da causa.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54839487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 30316842-705b-482f-b3e7-63dac08f6da6

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO
NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA.
III,
ART. 485,
DO CPC. PEDIDO EXPRESSO DO EXECUTADO, PRESCINDIBILIDADE.
SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.
1. A extinção do processo por abandono da causa tem aplicação
subsidiária no processo executivo, que, se não embargado, torna dispensável,
para tanto, o requerimento expresso do executado
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.209.958/DF,
julgado em
DJEN de
destaquei.)
12/8/2025,
18/8/2025,

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
TRANSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA
MANIFESTAÇÃO.
DESINTERESSE DO DEVEDOR.
SÚMULA 240/STJ.
INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO. REQUERIMENTO DO EXECUTADO. AUSENTE. EXTINÇÃO DA
AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR.
1. Recurso especial interposto em:
Concluso ao gabinete em:
22/06/2021.
10/09/2021.
2. Cuida-se de ação de execução de títulos extrajudiciais.
3. O propósito recursal consiste em definir se, mesmo sem requerimento do
executado, é possível extinguir a ação de execução sem resolução de mérito por
abandono da causa pelo autor quando a decisão que julgou os embargos do devedor
transitou em julgado.
4. Nos termos da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do
processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, tendo
em vista a necessidade de ser facultado ao demandado opor-se à extinção da
demanda por não ser a ação um direito apenas do autor, mas também do réu, em
determinadas circunstâncias.
5. A jurisprudência desta Corte tem admitido algumas exceções à
como o abandono da Fazenda Pública na execução fiscal não
Súmula 240/STJ,
embargada ou quando não houver integração do requerido à execução. Precedentes.
6. Em sede de embargos à execução, é facultado ao devedor apresentar a sua
defesa.
7. Com o trânsito em julgado da decisão que julgou os embargos à execução,
o crédito exequendo resta estabilizado, admitindo-se a sua modificação apenas
excepcionalmente.
Documento eletrônico VDA54839487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 30316842-705b-482f-b3e7-63dac08f6da6

8. Julgados embargos à execução, entende-se que o interesse de dar
seguimento à execução é do credor, sendo desnecessário, portanto, exigir-se o
requerimento do devedor para extinguir a execução.
9. Nos termos do
§1o, do CPC, configura-se a desídia do demandante
art. 485,
que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do
processo por prazo superior a 30 dias.
10. O art. 771 do
na parte que regula o procedimento
CPC/2015,
da execução fundada em título executivo extrajudicial, admite a aplicação
subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à lide
executiva.
11. Na hipótese dos autos, por conta da superveniência do trânsito em
julgado da decisão que julgou os embargos à execução, bem como por ter
havido abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desnecessário o
requerimento do executado para extinguir a execução sem resolução de mérito.
12. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.954.717/DF,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
16/8/2022,
destaquei.)
18/8/2022,
III - Cooperação processual
Quanto à violação do
o do CPC, a parte recorrente alega a violação
art. 6
do princípio da cooperação ao ser extinto o processo pelo abandono da causa.
O Tribunal local entendeu que o princípio da cooperação não se
sobrepõe à situação em que a parte foi intimada duas vezes para se manifestar
sobre o prosseguimento do feito, mas permaneceu inerte, caracterizando
comportamento processual contraditório, conforme se verifica do seguinte trecho
do julgado (fl. 267):

E os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação não
socorrem a situação fática em que a parte interessada é intimada duas vezes
(pessoalmente e respectivo advogado) para conferir andamento ao processo, e
prefere a inércia, mostrando assim um comportamento processual contraditório.

A decisão do Tribunal recorrido está de acordo com o entendimento
consolidado do STJ de que, no processo de execução, o princípio da cooperação
impõe ao exequente o dever de dar o respectivo andamento ao processo e não se
sobrepõe aos requisitos necessários para o prosseguimento da ação.
Documento eletrônico VDA54839487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 30316842-705b-482f-b3e7-63dac08f6da6

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRINCÍPIO DA
COOPERAÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. INÉRCIA DA EXEQUENTE.
SANEAMENTO PROCESSUAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do TJDFT que negou
provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que atribuiu à exequente o
dever de regularizar o polo passivo no cumprimento de sentença, mediante
indicação do novo liquidante extrajudicial e representante legal da executada.
2. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no princípio da cooperação
e no interesse do credor na execução, considerando que a exequente já possuía
conhecimento da representação da executada em virtude de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
3. A recorrente alegou violação aos arts. 76, § 1o, II, 313, § 2o, I, e 77, V, do
CPC, além da Súmula 240 do STJ, sustentando que a responsabilidade pela
regularização do polo passivo seria da executada e que a extinção do processo por
abandono dependeria de requerimento da parte ré.
II. Questão em discussão
4. Discute-se, no presente recurso, três questões centrais: (I) se é legítima a
atribuição à exequente da responsabilidade pela regularização do polo passivo no
cumprimento de sentença; (II) se a executada incorreu em descumprimento do dever
de manter atualizados os dados necessários à sua representação processual, de modo
a justificar sua intimação pessoal; e (III) se houve violação à Súmula 240 do STJ,
considerando a ausência de requerimento da parte ré para a extinção do processo por
abandono.
III. Razões de decidir
5. A atribuição à exequente do dever de regularizar o polo passivo
encontra amparo no princípio da cooperação e no interesse do credor na
execução, especialmente quando há conhecimento prévio da representação da
executada, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem.
6. A medida não transfere à credora a responsabilidade da parte devedora, mas
visa garantir o prosseguimento do feito, diante da inércia da exequente e da
necessidade de saneamento da relação jurídico-processual.
7. Não se verifica violação à Súmula 240 do STJ, pois não houve extinção do
processo por abandono, mas apenas advertência quanto à possibilidade de sua
ocorrência futura.
Ademais, não é cabível recurso especial fundado em alegada contrariedade a
enunciado sumular, conforme Súmula 518/STJ.
8. A revisão das premissas fáticas estabelecidas pelo Tribunal de origem
demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54839487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 30316842-705b-482f-b3e7-63dac08f6da6

IV. Dispositivo
9. Recurso especial desprovido. (
relator Ministro Raul
REsp n. 1.984.058/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
3/11/2025,
10/11/2025,
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO
PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE
AMEAÇA À POSSE DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL.
MÉRITO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE PARA SUPRIR
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
CARÊNCIA DE AÇÃO.
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
1. Não há que se falar em violação do
do CPC, uma vez que o
art. 1.022
Tribunal de origem manifestou-se de forma clara, coerente e fundamentada sobre a
controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, o que
não configura omissão.
2. O interdito proibitório é via inadequada para discutir ou obstar o
cumprimento de ordem judicial proferida em outro processo, pois a ameaça à posse,
neste caso, não decorre de ato ilícito do réu, mas de um provimento jurisdicional.
Tal situação configura ausência de interesse de agir, levando à extinção do feito sem
resolução do mérito.
3. O princípio da cooperação, embora basilar no processo civil, não tem o
condão de sobrepor-se aos pressupostos processuais e às condições da ação, de
modo a viabilizar a análise de demanda cuja inadequação da via eleita é
insanável.
Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp n. 2.224.057/MT,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN
20/10/2025,
de
destaquei.)
23/10/2025,

V - Conclusão
Ante o exposto,
.
conheço do recurso especial e nego-lhe provimento
Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais diante da
inexistência de fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54839487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:18
Código de Controle do Documento: 30316842-705b-482f-b3e7-63dac08f6da6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.142.048 / DF
Número Registro: 2024/0161581-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07374469420188070001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ FERNANDO TORRENTE - SP225732
ANA PATRICIA DE CASTRO MIRANDA CHAGAS - DF035429
DILVAN PEREIRA MARQUES - DF061000
BEATRIZ NAYARA RIBEIRO DA SILVA LACERDA - DF073472
RECORRIDO
: MARCUS VINICIUS GOMES FERREIRA
RECORRIDO
: ELAINE DE FREITAS SOARES
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55076767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:49
Código de Controle do Documento: d7876ca3-eab3-46db-8dcd-f63db81def49

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:49
Código de Controle do Documento: d7876ca3-eab3-46db-8dcd-f63db81def49